Tribunal: TJDFT
Processo: 0703133-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS. LIVRE PACTUAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão interlocutória que determinou a exclusão dos honorários advocatícios do título executivo, por falta de previsão legal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta violação ao princípio da força obrigatória dos contratos, pois a exigibilidade da multa estipulada na referida cláusula do contrato de compra e venda não decorre de imposição legal, mas da livre manifestação de vontade das partes - pacta sunt servanda. Pede provimento ao recurso para incluir os valores referentes à multa prevista na Cláusula 7a do contrato.
4. A tutela de urgência foi indeferida (ID 78818478).
5. Sem contrarrazões do agravado.
II. Questão em discussão
6. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de cobrança dos honorários advocatícios contratuais, os quais decorrem de ajuste particular celebrado entre a parte e seu patrono.
III. Razões de decidir
7. Os honorários advocatícios contratuais decorrem de ajuste particular celebrado entre a parte e seu patrono, ostentando natureza eminentemente privada, razão pela qual se revela inviável sua transferência à parte adversa, por absoluta ausência de previsão legal.
8. Destarte, é indevida a condenação do agravado ao pagamento de tais valores, uma vez inexistente respaldo normativo que autorize a imputação dos honorários contratuais à parte contrária.
9. Nesse sentido, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “os custos decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si sós, não constituem ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis.” (AgInt no REsp 1519215/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29-08-2017, DJe 05-09-2017).
10. Ainda cito os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: Acordão 1396131 e Acórdão 1984822.
11. No caso, a cláusula 7a do ajuste estipula que “caso seja necessário utilizar medidas judiciais, caberá ao COMPRADOR pagar o débito apurado com correção monetária pelo índice do Tribunal de Justiça de MG, juros legais, custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor apurado (ID 78784193 p. 13).
12. Assim, pelo exposto irretocável a decisão agravada.
IV. Dispositivo
13. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 41 - Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

___________________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 395.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1519215/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29-08-2017, DJe 05-09-2017.